Tribunal: STF
Processo: RE 352316
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTA BANCÁRIA FUNCIONAL. TAXA DE MANUTENÇÃO
DE CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.
            Taxa de manutenção de conta-corrente. Conta bancária
 funcional.
Legitimidade da exigência. Matéria disciplinada pela Carta Circular
 2714 do Banco
Central do Brasil e pela Resolução 2303 do Conselho Monetário Nacional
. Violação
ao princípio da legalidade e ao da isonomia, que somente adviria de
 maneira indireta
e reflexa. Conhecimento do extraordinário. Impossibilidade.
             Agravo regimental não provido.